Tribunal: STF
Processo: RE 1454396
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Irene Maria Ferreira de Mendonça, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. VIÚVA. DIREITO A TRANSFERÊNCIA DE COTA. INEXISTENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 14, DA LEI 8.059/90. 



    1. Trata-se de apelação oposta contra sentença que julgou improcedente o direito à reversão de cota-parte de pensão por morte de ex-combatente, com o respectivo pagamento dos valores retroativos, pós vigência da Lei nº 8.059/90, tornando a viúva a beneficiária da integralidade da citada pensão especial, em decorrência do advento da maioridade da filha do casal. 



    2. No mérito, cuida-se de ação na qual a parte autora pretende a reversão de cota-parte de pensão militar de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, em razão do advento da maioridade da filha do casal, ao fundamento de que o artigo 14 da Lei nº 8.059/90 viola o parágrafo único do artigo 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    3. O ex-combatente é aquele que participou efetivamente de operações bélicas durante a 2º Guerra Mundial como integrante das Forças Armadas Brasileira. Após o falecimento deste, é gerada uma pensão especial aos seus dependentes, regida pela Lei nº 8.059 de 4 de julho de 1990, cujo valor do benefício corresponde aos proventos do 2º Tenente das Forças Armadas (inciso II do artigo 53 do ADCT). Por sua vez, no mesmo sentido do ADCT, a Lei nº 8.059/90 dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes, conforme a redação do artigo 3º. 



    4. Lei nº 8.059/90, em seu artigo 14, parágrafo único veda a possibilidade de transferência de cota decorrente da extinção de cota de outro beneficiário. 



    5. Precedentes do STJ e desta corte Regional: (STJ - AgRg no REspnº 1025550/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 09/12/2008; PROCESSO: 08001011620214058302, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 26/04/2022. 



    6. Apelação improvida. Mantida condenação em honorários advocatícios imposta na sentença recorrida, majorando-a, ainda, em um ponto percentual, consubstanciando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, conforme arts. 85, parágrafo 11 e 98, parágrafo 3º, ambos do CPC.



    A recorrente aponta violação ao art. 53, II e III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que “a pensão por morte de ex-combatente, revertida à viúva, companheira ou dependente, pela ordem e de forma proporcional, deverá, necessariamente, manter, na íntegra, o valor da pensão auferida pelo falecido.”



    Aduz que “a retenção por parte das Entidades Militares dos valores não mais pagos aos antigos beneficiários, agrediria a igualdade e a isonomia que, indubitavelmente, respalda o direito da Autora, na condição de único dependente habilitável ao benefício da Pensão Especial.”



    É o relatório. Decido.



    2. Ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que a pensão é regida pela norma em vigor na data do falecimento do respectivo instituidor, momento crucial para o estabelecimento do direito ao recebimento da prestação devida. Portanto, dado que o ex-combatente faleceu em 02/03/2003, a norma aplicável é a Lei n. 8.059/1990.



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DA QUOTA PARTE DA PENSÃO ESPECIAL DO FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE EM FAVOR DE SUA MÃE, VIÚVA DE EXCOMBATENTE. ARTIGO 14 DA LEI N. 8.059/90. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 339 DO STF. 



    1. Impossibilidade de reversão da quota-parte da pensão especial do filho que completou a maioridade em favor de sua mãe, viúva de ex-combatente, prevista no artigo 14 da Lei n. 8.059/90. 



    2. Este Tribunal fixou jurisprudência no sentido de que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”. Incidência da Súmula 339 do STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 598.093 AgR, ministro Eros grau, Segunda Turma - com meus grifos)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DE COTA-PARTE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBITO EM 1992. REGÊNCIA DA LEI Nº 8.059/1990. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito à pensão do ex-combatente é regida pela lei vigente por ocasião do óbito daquele, na espécie, a Lei nº 8.059/1990. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (RE 814.102 ED, ministra Rosa Weber, Primeira Turma - com grifos) 



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 687.389, ministro Dias Toffoli; RE 1.413.157, ministro André Mendonça.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente